Tribunal: TJSP
Processo: 2101851-48.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM RAZÃO DE CONDUÇÃO COERCITIVA À DELEGACIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.